Tribunal: TJMT
Processo: 1029327-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029327-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SONIA COELHO - CPF: 545.514.711-00 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SONIA COELHO - CPF: 545.514.711-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU O DO BANCO BMG S/A.

E M E N T A

EMENTA –

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL – INEXISTÊNCIA –INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.

Não há falar que a autora aderiu, às escuras, o contrato firmado com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco BMG S.A. (1a Apelante) e Sonia Coelho (2a Apelante)
,
em razão da sentença proferida pelo Juiz
da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

O Juiz singular reconheceu que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito, determinando a devida conversão, mas mantendo a taxa de juros remuneratórios de 4,90% ao mês. A respeito do dano moral pretendido pela autora (2a Apelante), julgou improcedente. Ao final, considerando a sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada causídico e custas processuais
pro rata
.

Inconformadas, as partes requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões nos Id. 60317029 e 64505967.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante Sonia Coelho ao promover o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do Banco BMG, alegou que em 2011, a Prefeitura de Cuiabá firmou “parceria” com a referida instituição bancária, com escopo de ofertar créditos consignados e juros menores aos seus servidores, pelo que após ter sido procurada pelos funcionários do Banco
,
aderiu ao programa, mas que somente veio efetivamente a ocorrer no ano seguinte.

No entanto, para sua surpresa, após utilizar do cartão (aproximadamente dois mil reais), e passados 28 (vinte e oito meses) – período em que acreditara findar-se a obrigação – permanece o desconto em seu holerite.

Em contrapartida, o Banco Recorrente informou que não se trata de empréstimo consignado, mas de que a autora da ação contratara aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
Contrato n. 5313.0414.2920.1028)
. Sustenta, ainda,
que após desbloqueado e utilizado, a instituição realiza desconto do valor do pagamento mínimo e que o remanescente deveria ser pago por meio de boleto bancário.

No mais, aduziu que o Apelante utilizou o cartão para compras e saques, sendo devidas as cobranças na forma contratada e que a consumidora detinha plena ciência das condições.

Após a análise dos autos, o Juiz singular reconheceu que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito, e determinou sua conversão, contudo, mantendo a taxa de juros remuneratórios de 4,90% ao mês e afastando o dano moral.

A consumidora Apelante se insurge quanto à ausência na análise das demais pretensões: que o Banco Apelante cesse, imediatamente, os descontos mensais na folha de pagamento; a restituição dos valores pagos a maior e em dobro (inclusive das anuidades), a teor do que dispõe o artigo 42, do CDC.

Por sua vez, o Banco Recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes
, uma vez que ficou demonstrada a licitude da contratação.

Feita essa breve digressão, passo à
análise meritória.

De início, convém anotar que a relação havida entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o Apelado sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Com efeito, a declaração de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

Na espécie, da análise do contrato objeto desta demanda (Id. 60316967), não se evidencia vício de consentimento por parte da contratante-consumidora, pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de uma negócio jurídico com vistas
à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Vejamos:

VII – Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S/A., instituição financeira consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO “BMG CARD”. Ao assinar o presente documento o ADERENTE/TITULAR”

Ademais, os holerites apresentados pela consumidora demonstram satisfatoriamente que a ela
possui empréstimos consignados com outras instituições e o CARTÃO BGM, e, portanto, operações distintas ocorridas em sua folha de pagamento - pelo que fragiliza o argumento, que acreditara se tratar de crédito consignado.

Outrossim, o Banco Apelante demonstrou a utilização do cartão de crédito por parte da autora (ID 60316980).

Na colheita da prova testemunha produzida pela autora, a Sra. Lorene Fátima não foi capaz de revelar algum vício de consentimento ou fraude na contratação. Destaco os seguintes aspectos na oitiva:

(...) Sabe a depoente que houve um convênio da Prefeitura de Cuiabá com o banco requerido para fornecer um cartão para todos os funcionários da Prefeitura, no ano de 2011. Diz a depoente que no ano de 2011 no dia do funcionário público, 28/10, o então prefeito, Francisco Galindo, disse para os servidores que iria dar um presente que seria um cartão de crédito do Banco BMG.
Posteriormente uma equipe do banco, procurou os servidores, inclusive a depoente, oferecendo o cartão de crédito
. Diz a depoente que esta equipe entregou a cada servidor uma ficha para que fosse preenchida onde continha os dados pessoais de cada um. Não sabe dizer se nesta ficha havia alguma coisa que dizia sobre um contrato para o cartão de crédito, mas, assinou a presente ficha. Diz que foi informada que quando chegasse o cartão viria um contrato para se assinado. Afirma que recebeu o cartão, mas não recebeu nenhum contrato e que fora informada também pela mesma equipe que não há cobrança anuidade do referido cartão. Essa equipe do banco composta de 05 pessoas, com a coordenadora. Que os servidores eram em aproximadamente 20 pessoas. Diz ainda que foram informados de que haveria um empréstimo consignado que seria pago em 28 parcelas, não se recordando de quanto seria a taxa de juros. Diz a depoente que apenas os pagamentos ocorriam com desconto em folha de pagamento, que não tinha qualquer boleto extra.
Acredita a depoente que todas as pessoas presentes na reunião também fizeram este crédito consignado
.

Logo, não obstante as argumentações da Recorrente, conclui-se que as provas colacionadas pelo Banco Apelante são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo falar em abusividade ou ilegalidade da contratação.

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Por derradeiro, a situação se amolda em decisão unipessoal proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 102400-54.2017.8.11.0041.

Dessa forma, tendo em vista o que dispõe o ordenamento jurídico, não vejo razões para a reforma da decisão hostilizada, eis que na hipótese foi comprovada que a contratação do cartão de crédito se deu de forma legítima.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Apelo

de Sonia Coelho
e
dou provimento ao recurso do Banco BGM S/A.
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, condenando a autora às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, inclusa a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva da regra disposta no § 3o, do artigo 98, do referido digesto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021